Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719599-77.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MAURA CALABRIA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINA MAURA CALABRIA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por REGINA MAURA CALABRIA em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que foi admitida na Caixa Econômica Federal em 13 de novembro de 1989 como escriturário. Sustenta que, durante o contrato de trabalho, sempre contribuiu com a requerida para fins de complementação de sua aposentadoria. Aduz que o plano de previdência privada que o autor participava, REG/REPLAN, migrou, em 31 de agosto de 2006, para o plano denominado REG/REPLAN SALDADO. Diz que, quando da migração, a requerida prometeu a realização de correção monetária referente ao período de 01 de setembro de 1995 a 31 de agosto de 2001. Argumenta que, apesar do prometido, a requerida não implantou totalmente a correção monetária do referido período. Diz que há uma defasagem de 49,15% referente ao período acima mencionado. Requer, assim: (...) 2. O prosseguimento da lide até ulteriores termos para, ao final, julgar procedente os pedidos ora aduzidos, para condenar a Ré: 2.1 Implantar o reajuste integral da inflação do período de 01.09.1995 a 31.08.2001 no percentual de 49,15% no benefício de aposentadoria complementar do Autor referente ao período imprescrito (quinquênio anterior à data da propositura da ação), descontando eventuais valores pagos, a serem apurados em fase de liquidação. 2.2 Ao pagamento da correção desde a concessão do beneficio saldado, inclusive sob o 13o. Salário, mediante correção monetária acrescidos dos juros legais remuneratórios e moratórios desde a citação no percentual de 1,00% ao mês, ante o caráter alimentar da prestação. 2.3 Implantar o reajuste integral da inflação do período de 01.09.1995 a 31.08.2001 no percentual de 49,15% no montante da Reserva Matemática do Autor para fazer frente ao pagamento da diferença de aposentadoria. 2.4 Reduzir na proporção de 49,15% o valor mensal pago à FUNCEF pelo Autor, por imposição legal, para recomposição da reserva matemática através do plano de equacionamento do ano de 2014, 2015 e 2016. Citada, a requerida apresentou contestação por meio da petição de id. 88180567. Impugna a gratuidade de justiça deferida à autora e solicita, para si, tais benefícios. Devidamente intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, assim se manifestaram as partes: a) parte autora: pugnou pelo imediato julgamento da lide; b) parte ré: solicitou a realização de prova pericial atuarial. Decido. I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA Requer a parte requerida a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos à requerente. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte requerida tem razão. Conforme contracheque de id. 66272284, datado de 2003, a requerente recebia, já naquela época, o valor de R$ 10.175,28. Não se pode afirmar, assim, que o requerente é pobre na acepção da Lei, haja vista que recebe remuneração sensivelmente superior à média brasileira. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e revogo os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora.” A Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos corroboram a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência. Salienta que, para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, não se exige que a situação econômico-financeira seja de miserabilidade. Acrescenta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não há como infirmar, no plano da cognição sumária, a conclusão de que os rendimentos da Agravante são incompatíveis com a gratuidade de justiça. Nem mesmo parece claro, neste exame superficial dos autos, as alegadas despesas mensais da Agravante. Registre-se que a Agravante percebe proventos de aposentadoria bem superiores a 5 (cinco) salários mínimos, valor que, segundo a Resolução 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, induz à presunção de hipossuficiência para efeito da prestação de assistência jurídica por aquela instituição. À falta, pois, da verossimilhança das alegações da Agravante, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator